Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-09.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000723-09.2021.8.05.0105

FORO: IPIAÚ/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ALLAN PAULO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MARCELA GIACOMELI

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CAROLINE VIANNA LONGHI

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS DECORRENTES OBTIDOS APÓS UMA BUSCA PESSOAL SUPOSTAMENTE ILEGAL. REJEIÇÃO.
A BUSCA PESSOAL OCORREU DE FORMA REGULAR, NOS TERMOS DOS ARTS. 240 §2º E 244, DO CPP, ANTE A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME.

SEGUNDO RESTOU APURADO,
OS POLICIAIS ESTAVAM REALIZANDO RONDAS DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VISUALIZARAM O APELANTE EM ATITUDE SUSPEITA, DEMONSTRANDO NERVOSISMO E PORTANDO VOLUME NA CINTURA, O QUE MOTIVOU A ABORDAGEM. NA BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADA UMA SACOLA COM O ACUSADO, DENTRO DA QUAL ESTAVAM DOIS TABLETES DE MACONHA. APÓS O FLAGRANTE NA VIA PÚBLICA, AO INCURSIONAREM À RESIDÊNCIA DO ACUSADO, ENCONTRARAM O TOTAL DE
09 (NOVE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 04 (QUATRO) TABLETES MAIORES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 01 (UM) TABLETE MENOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, 01 (UM) APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA MOTO G DOURADO, ALÉM DE R$530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS) EM ESPÉCIE,
MATERIAIS QUE FORAM APREENDIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAVAM A OCORRÊNCIA TRAFICÂNCIA, JUSTIFICANDO A APREENSÃO DAS DROGAS E PETRECHOS, BEM COMO A PRISÃO DO RÉU.

MÉRITO:

2
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A AUTORIA
E A
MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 92453193, FL. 7) -
O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE
DIVERSOS ENTORPECENTES, ENTRE ELES, MACONHA, COCAÍNA E CRACK
-,
BEM COMO PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR (ID. 92453193, FLS. 22/23) E DEFINITIVO (ID. 92453756),
PELA
CONFISSÃO PRESTADA PELO RÉU NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL,
E
PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE O FLAGRARAM NA POSSE DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA:

3.
ROGO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. HOUVE ASSUNÇÃO DO CRIME PELO INSURGENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL,
TENDO ESTE AFIRMADO

TER
COMPRADO A
S
DROGA
S
PELO VALOR DE R$ 1000,00 (MIL REAIS) E QUE IRIA REVENDÊ-LA
S
POR R$ 2.400,00
(
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS),
CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI EXPRESSA PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA.

4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DA LEI Nº 11.3438/2006, QUAIS SEJAM, COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA; IDENTIFICAÇÃO DE DEMAIS COAUTORES; E, RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. NO CASO, A MERA INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE ESTAVAM OCULTAS AS DROGAS PELO RÉU NÃO ATENDE, ISOLADAMENTE, AOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE EFICAZ, DE IMPACTO RELEVANTE PARA A ELUCIDAÇÃO DO DELITO OU DE CONTRIBUIÇÃO CONCRETA À RESPONSABILIZAÇÃO DE OUTROS INVESTIGADOS.

5. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. HOUVE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA.

6. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ANTE A SUA DESPROPORÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA
EM 04 (QUATRO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, DIVIDIDOS EM 22 (VINTE E DUAS) VEZES MOSTRA-SE PROPORCIONAL A COIBIÇÃO DO DELITO, NÃO DEVENDO SER ALTERADA NESTE MOMENTO. OBSERVE-SE CONTUDO, QUE EVENTUAL INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DEVERÁ SER COMUNICADA,
NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA,
AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, ÓRGÃO
COMPETENTE
L PELA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO INSURGENTE.

CUSTAS PROCESSUAIS:

7. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO, A AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO INSURGENTE COMPETE AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

MEDIDA DESPENALIZADORA

8. ROGO PELA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP, SOB PENA DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA ATUAÇÃO TÉCNICA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL,
PORQUE
:
A)
NÃO HOUVE REQUERIMENTO DO PARQUET
PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO, SEJA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS, ONDE FOI EXPRESSAMENTE RECHAÇADO, SEJA NO PARECER DA PROCURADORIA, QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER INTERESSE NA BENESSE;
B)
O
ANPP NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO
, SENDO MEDIDA DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA, CUJA OFERTA DEPENDE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
C)
NO CASO DOS AUTOS, A
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS
(APROXIMADAMENTE 1.972G DE MACONHA E 109,80G DE COCAÍNA), ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, REVELA INDÍCIOS DE HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO TRÁFICO, O QUE
AFASTA A SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO
, TORNANDO O CASO INCOMPATÍVEL COM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DO INSTITUTO.

DISPOSITIVO:

9
. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO
PARCIAL
DA APELAÇÃO
PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “C”, DO CP, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL DE
166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA A RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000723-09.2021.8.05.0105 da Comarca de Ipiaú/Ba, sendo Apelante,
ALLAN PAULO DOS SANTOS e,
Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
o Recurso
,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em PROVER
EM PARTE
a Apelação
,
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a reprimenda definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do CP, substituída por duas restritivas de direitos e cumulada ao pagamento da pena pecuniária proporcional de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR